Tribunal: STF
Processo: ARE 1422407
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COISA JULGADA. EFEITOS ERGA OMNES. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 1.075 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 715. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENCAMPAÇÃO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COISA JULGADA. AÇÃO COLETIVA: DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. EFEITOS ERGA OMNES. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. FORO NACIONAL. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. PRESCRIÇÃO. LC 118/05. NATUREZA INDENIZATÓRIA E EVENTUAL. 



    1. Adequação da via eleita do mandado de segurança: inexistência de relação jurídico-tributária. 



    2. Legitimidade do Secretário da Receita Federal. Direito dos substituídos espalhados pelo território nacional. Encampação do ato. 



    3. Limitação territorial da coisa julgada: afastamento. Natureza da ação coletiva e da eficácia erga omnes da decisão. Foro nacional atribuído à Justiça Federal no Distrito Federal. 



    4. É possível a cumulação de ações, com fundamento na legitimidade ordinária e extraordinária, nas quais a associação, em defesa de direito individual homogêneo, pede em nome próprio e no seu interesse a não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a seus empregados e também em nome próprio e no interesse de suas substituídas a não incidência da exação sobre as verbas pagas aos empregados delas. 



    5. Não incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. Natureza indenizatória e verba eventual. Não incorporação ao salário. Art. 201, § 11, da Constituição da República. Art. 28, I, da Lei 8.212/91 e art. 29, I, da Lei 8.213/91. Precedentes. 



    6. A revogação da alínea ‘e’ do § 9º do art. 29 da Lei 8.212/91 e da alínea ‘f’ do inciso V do § 9º do art. 214, pelo Decreto n. 6.727/2009, não afasta a natureza indenizatória e eventual do aviso prévio indenizado, porque a não incidência decorre da interpretação da Constituição (art. 201, § 11) e do inciso I do art. 29 da Lei 8.212/91, em que encartado o próprio § 9º , e do § 3º do art. 29 da Lei 8.213/91. 



    7. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial desprovidas” (fl. 2, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 92 e o § 2º do art. 109 da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 499 da repercussão geral (e-doc. 23). 



    Pede o “provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reconhecido que os efeitos da presente demanda alcançam exclusivamente os associados da autora que, ao tempo do ajuizamento da ação, possuíam domicílio nos limites territoriais do Distrito Federal, sob pena de violação ao art. 92, § 2º e 109, § 2º, da Constituição” (fls. 17-18, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).



    A agravante sustenta que “a decisão que não admitiu o recurso terminou por estruturar-se em considerações de mérito, adentrando, portanto, no âmbito da competência própria do Supremo Tribunal Federal, único, por expressa determinação constitucional, com competência para julgar o mérito do recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 29). 



    Argumenta que “a decisão da Vice-Presidência em comento citou apenas uma decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário que não estava submetido à sistemática dos recursos repetitivos, como fundamento único para inadmitir o recurso extraordinário fazendário. Por outro lado, há paradigma autônomo dispondo exatamente sobre a questão constitucional discutida no recurso extraordinário fazendário, qual seja, o RE/RG nº 612.043/PR (Tema nº 499)” (fl. 5, e-doc. 29).



    4. Em contrarrazões, a agravada argumenta que “a aplicação da tese firmada no RE 612.043 limita-se a Ações Coletivas de rito ordinário, não se aplicando ao Mandado de Segurança Coletivo, em virtude de, nesse caso, falar-se em substituição processual, que é exatamente a situação da Agravada!” (fl. 5, e-doc. 31).



    Pede que “o Agravo em Recurso Extraordinário ora contrarrazoado não seja conhecido, e, se conhecido, tenha provimento negado, mantendo-se inalterado v. acórdão recorrido” (fl. 20, e-doc. 31).



    5. Em 1º.3.2023, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 14.3.2023, opinou “pelo conhecimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário” (e-doc. 49).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 499 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 612.043, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 499, discutiu-se a eficácia subjetiva da coisa julgada de ação coletiva de rito ordinário (artigo 2º-A da Lei nº 9.494/1997), não tendo sido analisada a questão dos efeitos erga omnes ou de eventual limitação territorial prevista no art. 16 da Lei n. 7.347/1985, tratada pelo acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “Competência territorial (art. 2º-A da Lei n. 9.494/97) 



    Neste ponto, sem razão a Fazenda Nacional, uma vez que ‘a limitação territorial dos efeitos da sentença, prevista no art. 2º-A da Lei 9.494/97, com redação da MP 2.180-35/01, não se aplica às causas coletivas ajuizadas por entidade sindical ou associação na condição de substituto processual para assegurar direito ou interesse de substituídos domiciliados em diversos estados da federação. 



    De outro lado, o dispositivo não serve a limitar a eficácia da sentença prolatada na ação coletiva em sentido largo, que inclui o direito individual homogêneo - caso dos autos, porque a limitação territorial da coisa julgada não afasta os efeitos erga omnes da decisão na ação coletiva. (...)



    Finalmente a competência do Juízo da Seção Judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal é nacional e os efeitos das decisões se estendem por todo o território nacional (art. 109, § 2º, da CF/88)” (fls. 4-5, e-doc. 13).



    8. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.278.713-RG (Tema 1.075), Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou ser inconstitucional a redação do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, de maneira a repristinar a redação original do dispositivo, no sentido da produção de efeitos erga omnes, sem limitação territorial, nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas" (DJe 14.06.2021).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.407.539, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2023; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1410.220, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.12.2022; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.344.130, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.2.2023; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.407.539, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2023.



    A conclusão do acórdão recorrido, de que os efeitos da coisa julgada não estão circunscritos aos limites geográficos do órgão que realizou o julgamento, está em harmonia com o Tema 1.075 da repercussão geral.



    A pretensão da recorrente, para que haja “limitação da eficácia subjetiva do título judicial formado na ação coletiva de rito ordinário aos associados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador” (fl. 14, e-doc. 23), contraria o Tema 1.075.



    Nesse sentido, a manifestação do Procurador-Geral da República:



    “(...) a decisão ora atacada [do acórdão recorrido] não merece reforma, porquanto de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) mostra-se inadequada a ‘limitação da eficácia subjetiva do título judicial formado na ação coletiva de rito ordinário aos associados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador’, como almeja a Fazenda Nacional. Isto é, o eventual reconhecimento do direito não poderá abranger somente os associados que, à época do ajuizamento da demanda, tivessem domicílio no âmbito da competência territorial da Seção Judiciária do Distrito Federal” (fls. 8-11, e-doc. 49).



    9. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 796.473, Tema 715, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão relativa aos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA” (Plenário, DJe 21.10.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora